Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-59.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000976283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000114-59.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante MUNICÍPIO
DE JAHU, são apelados JOÃO GALDINO DE SOUZA FILHO e PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000114-59.2018.8.26.0302
Apelante: Município de Jahu
Apelados: João Galdino de Souza Filho e Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais
COMARCA: Jaú
VOTO N° 11.107
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito.
Pedido de indenização por danos materiais julgado
procedente. Apelação do município réu. Responsabilidade
objetiva. Art. 36, §6o da CF. O mandamento constitucional
é
claro
quanto
à
responsabilidade
objetiva
da
Administração Pública decorrente de atos comissivos de
funcionários públicos. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 174/180, que julgou procedente o pedido de
indenização por danos materiais e condenou os réus, de forma solidária,
ao pagamento da quantia de R$ 4.244,46, com correção monetária de
acordo com o índice IPCA-E desde a data do desembolso e juros de
mora segundo o índice da caderneta de poupança desde a data da
citação.
Inconformado, apela o município réu a fls. 193/200.
Sustenta que a hipótese descrita na inicial não é hipótese de
responsabilidade objetiva do Estado porque é necessária a
demonstração de culpa do motorista do veículo. Esclarece que o
acidente ocorreu no estrito cumprimento do dever legal, fato que exclui
sua responsabilidade. Não houve imprudência ou negligência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condutor do automóvel. Diante do exposto, requer a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões a fls. 204/216.
É o relatório.
O recurso de apelação preenche os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Trata-se de ação de regresso ajuizada por Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais em face do Município de Jahu e
João Galdino de Souza Filho, em razão de acidente de trânsito.
Não se discute, nas razões recursais, a dinâmica do
acidente de trânsito, uma vez que não houve interposição de recurso
quanto a este capítulo da sentença.
A questão em que se insere o inconformismo do
recorrente se refere apenas quanto à sua responsabilidade da
municipalidade por ato de funcionário público.
Nesse aspecto, o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O mandamento constitucional é claro quanto à
responsabilidade objetiva da Administração Pública decorrente de atos
comissivos de funcionários públicos.
Assim, uma vez que o funcionário do município
deu causa ao acidente de trânsito, tem o apelante dever de indenizar a
parte autora pelos prejuízos suportados.
Por tais motivos, outra não poderia ser a r. sentença,
que não a procedência do pedido.
Por fim, a parte adversa apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários para R$ 2.000,00, observado o trabalho
realizado em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora